Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008997-74.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
TERCEIROS INTERESSADOS: BANCO BRADESCO S. A. E OUTROS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1001672-67.2019.8.11.0005 - Cód. 11054751, distribuída por TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS, deferiu o pedido inicial e concedeu aos agravados o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005.
Em suas razões, o banco agravante sustenta, em síntese, que para o processamento de uma recuperação judicial são necessários inúmeros requisitos e documentos, dentre eles que haja a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial há dois anos, o que não foi observado pelos agravados. Defende que, por conta disto, é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Discorda acerca da constituição do litisconsorte ativo e da inclusão das pessoas físicas no polo ativo da demanda.
Afirma que o perigo da demora é decorrente do prosseguimento do feito e poderá culminar com nulidades e refazimento de atos, causando prejuízos ao agravante e aos demais credores e até às devedoras.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para indeferir o processamento da RJ pleiteada e, ainda, que seja restabelecida a publicidade dos protestos efetivados em desfavor dos agravados, bem como das restrições incluídas nos cadastros de proteção ao crédito.
Sucessivamente, requer seja excluído do feito recuperacional a pessoas física VALDINEI TEODORO DA SILVA, bem como as obrigações assumidas pelo agravado antes do seu registro na Junta Comercial.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Intimem-se os terceiros interessados para, querendo, se manifestarem.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator